Tribunal: TJDFT
Processo: 0749584-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRETENDIDO RELAXAMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Sem que o juiz de origem seja, antes, instado a se manifestar sobre o alegado excesso de prazo na formação da culpa, não há como submeter a matéria ao tribunal por indevida supressão de instância.
2. Preliminar acolhida. Habeas corpus não conhecido.